Tribunal: TJDFT
Processo: 0715653-93.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ABORDAGEM OSTENSIVA EM SUPERMERCADO. SUSPEITA INFUDADA DE PRÁTICA DE FURTO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PREVENTIVO-PEDAGÓGICA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6o, incisos IV e VIII, estabelece que são direitos básicos do consumidor a proteção contra práticas abusivas no fornecimento de produtos e serviços, assim como a facilitação da defesa de seus direitos.

2. A abordagem ostensiva de funcionário de supermercado, sob suspeita infundada de furto, configura o dano moral passível de indenização, em decorrência do injusto constrangimento e da grave ofensa à dignidade da consumidora.

3. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há ofensa aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente. Constitui medida que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração.

4. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.

5. Os ônus da sucumbência são invertidos para ser a Apelada condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

6. Apelo provido.